Tribunal: TCU
Processo: 023.854/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7899/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.854/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Dorigon (XXX.333.679-XX); Diego Aguiar de Arruda (XXX.966.300-XX); Eduardo Eich Rosiack (XXX.085.559-XX); Helber Efraim do Nascimento (XXX.204.618-XX); Leilane Marisa Hunhoff (XXX.323.671-XX); Leonardo de Franca Caruso (XXX.522.651-XX); Matheus da Rocha Meirelles (XXX.633.336-XX); Pedro Miguel Lopes Brum Oliveira (XXX.169.951-XX); Ricardo Afonso de Lima Martins (XXX.476.821-XX); Vinicius Ramos das Neves (XXX.442.359-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.